Tribunal: STF
Processo: ARE 1500307
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Claudiomiro da Costa Dutra, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967 E ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. PREFEITO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. TESE APRECIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência atual deste Tribunal Superior fixou-se no sentido de que, "no que concerne às investigações relativas a pessoas com foro por prerrogativa de função, tem-se que, embora possuam a prerrogativa de serem processados perante o tribunal, a lei não excepciona a forma como se procederá à investigação, devendo ser aplicada, assim, a regra geral trazida no art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, a qual não requer prévia autorização do Judiciário. 'A prerrogativa de foro do autor do fato delituoso é critério atinente, de modo exclusivo, à determinação da competência jurisdicional originária do tribunal respectivo, quando do oferecimento da denúncia ou, eventualmente, antes dela, se se fizer necessária diligência sujeita à prévia autorização judicial' (Pet 3825 QO, Relator p/ acórdão: Min. Gilmar Mendes, Pleno, julgado em 10/10/2007). Precedentes do STF e do STJ" (RHC n. 79.910/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 22/4/2019). Precedentes. 2. Conforme já citada jurisprudência, "[...] fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional" (AREsp n. 1.678.232/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 16/8/2021). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. “



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Consoante destacado, a jurisprudência atual deste Tribunal Superior fixou-se no sentido de que, "no que concerne às investigações relativas a pessoas com foro por prerrogativa de função, tem-se que, embora possuam a prerrogativa de serem processados perante o tribunal, a lei não excepciona a forma como se procederá à investigação, devendo ser aplicada, assim, a regra geral trazida no art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, a qual não requer prévia autorização do Judiciário. 'A prerrogativa de foro do autor do fato delituoso é critério atinente, de modo exclusivo, à determinação da competência jurisdicional originária do tribunal respectivo, quando do oferecimento da denúncia ou, eventualmente, antes dela, se se fizer necessária diligência sujeita à prévia autorização judicial' (Pet 3825 QO, Relator p/ acórdão: Min. Gilmar Mendes, Pleno, julgado em 10/10/2007). Precedentes do STF e do STJ" (RHC n. 79.910/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 22/4/2019).



    Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas componentes da Terceira Seção deste Tribunal Superior:



    PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 216-A C/C ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA LICENCIADO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NA INVESTIGAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. INFORMALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. Não se extrai da Lei nº 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - a necessidade de prévia autorização do Tribunal Estadual respectivo para investigação de agente com prerrogativa de foro. 2. Não se assegura, no âmbito de inquérito policial ou procedimento investigatório, o exercício da ampla defesa - como direito de arrazoar e provar - ou de contraditório, pois procedimento administrativo-inquisitorial destinado à simples reunião de certeza da materialidade e indícios de autoria, como suporte de seriedade à acusação penal. 3. A representação exigida para fins de ação penal pública condicionada dispensa formalismo, bastando reflita a vontade em ver processado o autor do delito. 4. A extinção da ação penal, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, pois somente é cabível o trancamento da exordial acusatória por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. 5. Não conhecidas, por supressão de instância, as teses de inexistência de delegação de poderes ao Promotor de Justiça que conduziu o procedimento investigatório e de invalidade do depoimento da testemunha Miguel Ângelo do Vale Sampaio, assim como de instauração da investigação sem a existência da manifestação das vítimas. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 326.170/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 9/3/2016.) 



    [...]



    Ademais, conforme já citada jurisprudência, "[...] fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional" (AREsp n. 1.678.232/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 16/8/2021). 



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. “



    Da análise dos autos não se vislumbra a alegada violação do art. 5º, XXXIV, “a”, da Carta da República. No presente caso, consoante se observa, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. 



    Noutro giro, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, não cabe recurso extraordinário para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial, exceto se o julgamento emanado daquele Superior Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto, conforme acima demonstrado. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 105, III, DA CONSTITUÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. [...] 5. A jurisprudência do STF é no sentido de que “não cabe recurso extraordinário fundado em violação ao art. 105, III, da Constituição Federal, para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial, exceto se o julgamento emanado daquele Superior Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto na referida norma, o que não ocorreu no caso concreto” (AI 658.872-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 6. Não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1248194 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-03-2020)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, “D”, 93, IX, E 105, III, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EXAME DA CORREÇÃO DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DOLO EVENTUAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.[...] 4. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incabível o recurso extraordinário fundado em violação do art. 105, III, da Lei Maior para o exame da correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça, salvo se o julgamento emanado da Corte Superior apoiar-se em premissas que conflitem diretamente com o disposto no permissivo constitucional, hipótese não verificada no caso concreto. Precedentes. 5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1217953 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 25-09-2019)



    Acresço que o Plenário Virtual desta Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, no caso, do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PONTAL DO PARANAPANEMA. TERRAS PÚBLICAS. USUCAPIÃO. VÍCIO DE ORIGEM NA CADEIA DOMINIAL. NULIDADE DOS TÍTULOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 105, III, DA CF/1988. ANÁLISE DA CORREÇÃO DA DECISÃO QUE JULGA O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. [...] 3. O Plenário Virtual desta Suprema Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, no caso, admissibilidade do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1318178 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 11-11-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente